Tribunal: TJSP
Processo: 1064811-77.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do embargante executado contra a aplicação de multa, com fulcro na Lei Municipal no 9.428/05, de São José do Rio Preto, haja vista o controle irregular de senha, com intuito de respeitar-se o limite de tempo na fila – Descabimento – Título executivo hígido - Competência municipal para legislar sobre a matéria – Multa regularmente fixada

Ementa:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência do embargante executado contra a aplicação de multa, com fulcro na Lei Municipal no 9.428/05, de São José do Rio Preto, haja vista o controle irregular de senha, com intuito de respeitar-se o limite de tempo na fila – Descabimento – Título executivo hígido - Competência municipal para legislar sobre a matéria – Multa regularmente fixada – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064811-77.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064811-77.2017.8.26.0576 (CL) 2
Apelação no 1064811-77.2017.8.26.0576.
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.
Voto no 30.894.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Insurgência do embargante executado contra a aplicação de multa,
com fulcro na Lei Municipal no 9.428/05, de São José do Rio
Preto, haja vista o controle irregular de senha, com intuito de
respeitar-se o limite de tempo na fila Descabimento Título
executivo hígido - Competência municipal para legislar sobre a
matéria Multa regularmente fixada Manutenção da r. sentença
de primeiro grau que se impõe Recurso desprovido.
Vistos.
BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da ação de execução
fiscal (Proc. n. 0033483-88.2013.8.26.0576, da E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
de São José do Rio Preto), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO, referente à multa imposta por descumprimento da Lei Municipal no
9.428/2005, apresenta embargos à execução, alegando, em síntese: a) a nulidade da CDA,
b) a incompetência do município para regular a matéria, c) o caráter confiscatório da multa
fixada e d) o excesso de execução. Cita legislação, doutrina e jurisprudência que entende
pertinentes. Ao final, requer a procedência dos presentes embargos, declarando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064811-77.2017.8.26.0576 (CL) 3
nulidade da execução em tela, com a condenação da embargada no pagamento dos ônus da
sucumbência.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 58/60, que
julgou improcedentes os presentes embargos.
O Banco embargante apresenta, então, o seu recurso de
apelação (fls. 64/88). Resumidamente, reitera a argumentação trazida à baila na inicial dos
embargos à execução fiscal. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso,
com a reforma da r. sentença de primeiro grau, para o fim de julgarem-se procedentes os
embargos à execução opostos.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 94/103).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Malgrado o zelo, bem como a combatividade, da digna
procuradora do embargante apelante, entende-se, com a devida vênia, que o recurso
interposto não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
A questão posta sub judice consubstancia-se na regularidade,
ou não, da cobrança de multa, devido à infração consistente no descumprimento da Lei
Municipal no 9.428/05, especificamente no que toca ao tempo máximo para o atendimento
dos usuários dos serviços bancários, bem como o controle do respectivo tempo através do
fornecimento de senhas padronizadas em duas vias.
Pois bem.
A fim de facilitar a análise das questões suscitadas nas razões
de apelação, passa-se a realizar a apreciação das mesmas em tópicos.
a) Da alegação de nulidade da CDA.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064811-77.2017.8.26.0576 (CL) 4
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado
pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de que
se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida
Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064811-77.2017.8.26.0576 (CL) 5
Transportando tal cenário legislativo à hipótese dos autos,
verifica-se que as CDAs de fls. 30/31 afiguram-se perfeitas, haja vista que menciona a
origem da multa aplicada, o número do auto de infração, os dispositivos legais a respaldá-
la, a data de vencimento e de inscrição, bem como os encargos moratórios incidentes, com
citação da legislação a autorizá-los.
Logo, os elementos constantes do título executivo são
perfeitamente suficientes para permitir o exercício do direito de defesa do embargante
apelante, razão pela qual descabe outra ilação, senão a de que a CDA afigura-se hígida,
inexistindo motivos para o decreto de nulidade da mesma.
b) Da alegação de incompetência municipal para regular
a matéria.
Na hipótese dos autos, o Banco do Brasil S/A foi autuado e
multado, por violação ao art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.428/05, uma vez que
constatou-se que a senha de atendimento ao público não era gerada em duplicidade, a fim
de permitir-se que o usuário fizesse o controle do tempo de atendimento; ou seja, a via do
usuário só era disponibilizada, caso o mesmo solicitasse.
Os procuradores do embargante executado, por sua vez,
asseveram que o Município não possui competência para editar tal lei, uma vez que
atribuem ao Estado a competência para legislar sobre atividade e funcionamento bancário,
bem como atribuem à União e aos Estados, de forma concorrente, a competência para
normatizar assuntos atinentes aos direitos do consumidor.
Entretanto, não se vislumbra qualquer vício de competência
no que se refere à Lei Municipal no 9.428/05, que instituiu o tempo de atendimento ao
público nas agências bancárias e a forma de controle do mesmo; pois as regras de
atendimento ao público em instituições bancárias são de interesse local e, portanto, de
competência municipal, conforme o art. 30, I, da CF. Não se confundem com as matérias
relacionadas com a atividade-fim dessas instituições, que são de competência privativa da
União.
Nesse sentido, a jurisprudência vem decidindo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064811-77.2017.8.26.0576 (CL) 6
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. FILA.
TEMPO DE ESPERA. LEI MUNICIPAL. NORMA DE INTERESSE LOCAL.
LEGITIMIDADE. Lei Municipal n. 4.188/01. Banco. Atendimento ao público e tempo
máximo de espera na fila. Matéria que não se confunde com a atinente às atividades-fim
das instituições bancárias. Matéria de interesse local e de proteção ao consumidor -
Competência legislativa do Município. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE
no 432.789-SC, 1a Turma, 14-6-2005, Rel. Eros Grau)
“ADMINISTRATIVO
AGÊNCIA
BANCÁRIA
FUNCIONAMENTO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 1. Dentro da
evolução da jurisprudência desta Turma, com a orientação dada pelo STF, tem-se
entendido que pode o Município estabelecer o tempo de atendimento ao público, a partir da
identificação do horário da retirada da senha e de efetivo atendimento. 2. Por interferência
do PROCON, os Municípios têm editado leis diversas no sentido de regulamentar o prazo
de atendimento. 3. Recurso especial conhecido, mas improvido.” (REsp 467.451 SC; 2a
Turma do E. Superior Tribunal de Jusitça; j. 18.05.2004; p. Dj 16.08.2004; Rel. (a) Min.
(a) Eliana Calmon).
“Embargos
à
execução
fiscal
-
Multa
aplicada a
estabelecimento bancário com base na Lei Municipal no 9.428/05, que fixa tempo máximo
de espera em estabelecimento bancário - Competência municipal para legislar sobre a
matéria - Interesse local Embargos julgados improcedentes - Manutenção - Recurso do
banco não provido. Honorários de advogado Majoração - Recurso da Municipalidade
provido.” (Apelação. 0040072-04.2010.8.26.0576; 14 a Câmara de Direito Público do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; j. 16.08.2012; Rel. Des. Jarbas Gomes).
Este também é o posicionamento desta Colenda Câmara:
“Apelação - Execução fiscal - Embargos à execução fiscal -
Multa fixada em razão de não observância de Lei Municipal de São José do Rio Preto no
9428/2005, que fixa tempo máximo para atendimento nas agências bancárias - Exercício de
2010 - Lei conforme a Constituição Federal - Entendimento do art. 30, inc. I, da CF-
Interesse local reconhecido - Precedentes do C. STF, com julgamento em regime de
repercussão geral
-
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido” (Apelação
n.
0005084-83.2012.8.26.0576; j. 13.06.2013; Rel. Des. Roberto Martins de Souza).
No mesmo sentido: Apelação n. 0055824-79.2011.8.26.0576;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064811-77.2017.8.26.0576 (CL) 7
j. 29.11.2012; Rel. Des. Carlos Giarusso Santos; Apelação no 990.10.126274-6, j. 29.07;
Rel. Osvaldo Capraro.
No mais, importa notar que, além da matéria regulada inserir-
se no contexto de 'interesse local', o Município detém poder de polícia e, portanto, ao
legislar acerca do controle do fluxo de pessoas nas agências bancárias, está certamente
exercendo tal poder.
Assim sendo, descabe outra conclusão, senão a de que a lei
municipal em testilha não padece do vício de inconstitucionalidade formal arguido.
c) Da alegação de que a multa reveste-se de caráter
confiscatório.
Assevera o embargado recorrente que a multa aplicada,
referente ao exercício de 2012, no valor originário de R$ 11.398,96 (onze mil, trezentos e
noventa e oito reais e noventa e seis centavos), possui caráter confiscatório, na medida em
que viola o princípio da proporcionalidade.
Contudo, não é o que se verifica na hipótese dos autos.
O valor arbitrado mostrou-se coerente e razoável, haja vista
que importâncias inexpressivas fatalmente tornariam a lei ineficaz, sobretudo porque
estamos diante de uma instituição financeira, não sendo viável, portanto, que a mesma
conclua ser mais proveitoso pagar a multa do que cumprir a lei!
Logo, a conclusão a que se chega é a de que não houve
qualquer violação ao princípio da proporcionalidade: a penalidade imposta é adequada
(atinge os fins aos quais se propõe), necessária (trata-se do meio menos gravoso para
atingir seu objetivo) e proporcional em sentido estrito (pois é uma boa medida para atingir
os fins colimados pela lei).
Logo, é de rigor a manutenção da multa no valor fixado
administrativamente.
d) Da alegação de excesso de execução.
Ao alegar excesso de execução, o embargante apelante traz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064811-77.2017.8.26.0576 (CL) 8
novamente à tona a discussão de que a multa foi aplicada de forma desproporcional,
requerendo sua redução, assim como impugna os juros aplicados, aduzindo que os mesmos
são altíssimos, devendo sua incidência ocorrer apenas a partir da citação.
A questão atinente à proporcionalidade da multa já restou
apreciada no tópico anterior. Porém, no que pertine à arguição de que os juros foram
aplicados em excesso, importa considerar que tal alegação beira o não conhecimento. Isto,
pois não foi indicado, como deveria, o valor que o apelante entende como correto, nem
tampouco foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na esteira
do que determina o art. 917, III c/c § 3o, do CPC (aplicável à execução fiscal, nos termos
do art. 1o da Lei 6.830/80).
Contudo, a fim de que não se alegue eventual cerceamento de
defesa, pondere-se que os juros moratórios são devidos desde o vencimento da multa
aplicada, na razão de 1% (um por cento) ao mês, na esteira do que dispõe o art. 35, V, da
Lei Municipal no 3.359/83 e Leis Complementares nos 158/2001 e 164/2003, razão pela
qual não há qualquer excesso a ser reconhecido, na medida em que sua fixação observou as
legislações referidas.
Desta forma, e sem maiores delongas, impõe-se a
manutenção da r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Vencido o embargante apelante também em sede recursal,
ficam os honorários advocatícios fixados na r. sentença de fls. 58/60 majorados em 2%
(dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atribuído à causa, em
atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Para os devidos fins de direito, ficam prequestionados todos
os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.